Tribunal: TJDFT
Processo: 0000190-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE.

1. A imputação de fato criminoso a quem sabe ser inocente, por si só, não configura o delito do artigo 339, do Código Penal. Deve restar comprovado ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo de imputar falso crime.

2. Sendo o agente portador de doença mental (esquizofrenia), comprovada por Laudo Técnico, é atípica a imputação de falso crime, por faltar ao agente, capacidade para discernir acerca do dolo da conduta.

3. Recurso não provido.